Tribunal: TJMT
Processo: 1034994-80.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034994-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA CLARICE RIBEIRO TEODORO - CPF: 531.307.661-20 (RECORRENTE), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), ROSANGELA XAVIER DE ALCANTARA NASCIMENTO - CPF: 421.773.831-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO - CNPJ: 02.216.963/0001-52 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Recurso inominado interposto por
MARIA CLARICE RIBEIRO TEODORO
contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível Estadual.

2.

A controvérsia reside em definir se há necessidade de inclusão do INSS no polo passivo da demanda que discute descontos realizados por associação de aposentados em benefício previdenciário.

3.

No caso concreto, a parte autora sustenta a existência de descontos indevidos promovidos pelo ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO, sem qualquer vínculo contratual ou autorização.

4.

Contudo, observa-se que os descontos contestados incidiram diretamente sobre o benefício previdenciário, cuja folha de pagamento é operacionalizada pelo INSS, autarquia federal que detém competência e responsabilidade legal sobre os repasses e descontos.

5.

Trata-se, portanto, de relação jurídica triangular, que exige a presença do INSS no polo passivo, nos termos do art. 114 do CPC, por configurar litisconsórcio passivo necessário.

6.

A ausência do INSS inviabiliza a eficácia plena da tutela jurisdicional pretendida, atraindo a competência da Justiça Federal, conforme dispõe o art. 109, I, da Constituição Federal, e impedindo o processamento válido no Juizado Especial Cível Estadual.

7.

Nesse sentido: “[...]
A ausência do INSS compromete a regularidade da relação processual e inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente se for chamado a suportar os efeitos patrimoniais da condenação. A imprescindibilidade do INSS na demanda implica nulidade da sentença e incompetência absoluta da Justiça Estadual ou do Juizado Especial Cível (art. 109, I, da CF/1988), sendo vedada a remessa automática dos autos ao Juizado Especial Federal (art. 51, IV, da Lei n. 9.099/95).”
(N.U 1000860-59.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/09/2025, Publicado no DJE 20/09/2025).

8.

Ainda:
“[...] 1. A ausência do INSS em demanda que trata de descontos indevidos em benefício previdenciário inviabiliza a plena eficácia da tutela jurisdicional pretendida, configurando litisconsórcio passivo necessário. 2. A presença de autarquia federal no polo passivo atrai a competência absoluta da Justiça Federal para o julgamento da causa. 3. Reconhecida a incompetência da Justiça Estadual, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito.”
(N.U 1087370-77.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

9.

A incompetência absoluta, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, nos termos do artigo 64, §1o, do Código de Processo Civil.

10.

Reconhecida a incompetência absoluta deste Juízo, não é possível a remessa dos autos à Justiça Federal, em razão da vedação expressa contida no art. 51, inciso IV, da Lei no 9.099/95.

11.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

13.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

14.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025